Tribunal: TJSP
Processo: 1504441-15.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504441-15.2018.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
WELLINGTON DE PAULA PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
2
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229
Apelante: Wellington de Paula Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 25908
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo
absolvição
por
atipicidade
da
conduta,
reconhecendo-se a excludente de culpabilidade da
coação moral irresistível, e subsidiariamente, a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, em seu grau máximo, e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Comprovação da traficância
Provas
isentas e incriminadoras, consubstanciadas nos
seguros e coerentes depoimentos dos agentes de
segurança penitenciários e da confissão judicial do
réu
Impossibilidade de reconhecimento da
excludente de culpabilidade da coação moral
irresistível Ausência de comprovação da versão
do réu Conduta voluntária e desejada pelo réu
Penas aplicadas com critério Pena-base fixada no
mínimo legal
Circunstância agravante da
reincidência comprovada, e compensada com a
circunstância atenuante da confissão espontânea -
Inaplicabilidade do redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06 em face da reincidência do réu
Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena em face
de o crime ter sido cometido no interior do
estabelecimento prisional - Inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois o crime de tráfico de drogas deve ser
tratado com mais rigor, além da quantidade de pena
aplicada - Regime inicial fechado mantido

Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/108, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado WELLINGTON DE PAULA
PRADO, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
3
em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 33 “caput”, da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 101), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 125/129), requerendo, em síntese,
absolvição por atipicidade da conduta, reconhecendo-se a excludente de
culpabilidade da coação moral irresistível. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu
grau máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial, (fls. 132/139), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 151/158), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. sentença merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso em flagrante delito na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante
trazia consigo, para fins de tráfico, 31 (trinta e uma) porções, com peso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
4
de
96,7
(noventa
e
seis
gramas
e
setenta
decigramas),
de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante
a instrução criminal, aliado a prisão em flagrante do réu, que restou
incontroversa a autoria delitiva, tipificada no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Os
depoimentos
dos
agentes
de
segurança
penitenciários que efetuaram sua prisão em flagrante, ouvidos em juízo,
sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo ficar
qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de
drogas.
Assim,
o
agente
de
segurança
penitenciário
Fábio Henrique de Freitas Gouvêa, ouvido em juízo, afirmou que o réu
após retornar do seu trabalho externo foi submetido a revista corporal e
visualizaram porções de drogas no seu estômago, a qual foi expelida por
ele.
O
agente
de
segurança
penitenciário
Marcelo
Alexssandro dos Santos Damário, ouvido em juízo, disse que solicitou
ao réu de forma aleatória que se submetesse a resista corporal e
constatou-se que ele trazia consigo drogas no estômago, a qual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
5
expelida por ele.
Importante frisar que os agentes de segurança
penitenciários exercem função pública relevante e presumidamente
cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos,
pois coesos e harmônicos, não havendo motivos injustificados para
incriminar pessoas inocentes.
Desse modo, não resta dúvida de que trazia consigo a
quantidade de droga descrita na denúncia. Por conclusão lógica, pela
prova produzida, é certo que iria realizar o tráfico, até mesmo porque
preso em flagrante delito, na posse de substâncias ilícitas, quando
tentava adentrar ao estabelecimento prisional, pelo que de rigor a sua
condenação.
O réu Wellington de Paula Prado, ao ser interrogado
em juízo, confessou o crime, alegando que estava devendo dinheiro
para um detento e por isso engoliu a droga para levá-la até a unidade
prisional, pois foi ameaçado de morte.
Destarte, depreende-se que o réu confessou o crime,
mas buscou se isentar da responsabilidade penal, alegando que somente
assim procedeu porque foi ameaçado de morte por um detento em razão
de uma dívida.
Tais alegações não prosperam, porquanto sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
6
comprovou o alegado nos autos, inviabilizando o reconhecimento da
excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. Assim, ficou
comprovado que agiu de maneira voluntária e com o objetivo de levar
as drogas para o interior do estabelecimento prisional.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era
mesmo de rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 06/08), auto de
exibição e apreensão, (fls. 09), laudo de constatação preliminar,
(fls. 10), laudo pericial, (fls. 46/48), e pela prova oral produzida no
decorrer da persecução penal.
As penas foram criteriosamente bem dosadas,
atendendo aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência do réu é comprovada pela certidão de fls. 04/05 do apenso
próprio, a qual foi compensada com a circunstância atenuante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
7
confissão espontânea.
Outrossim, em face da sua reincidência, inaplicável o
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, por ausência de
requisito legal.
Ainda na terceira fase da dosimetria, bem exasperada a
pena em 1/6 (um sexto) diante do cometimento do crime nas
dependências do estabelecimento prisional, nos termos do art. 40, inciso
III, da Lei 11.343/06.
Da mesma maneira, não há se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o crime
de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social,
pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a
prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, ou qualquer outro benefício, sob pena de indisfarçável
impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da
segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos.
E, é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor
ao traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
8
benesses legais.
Não bastasse isso, a quantidade de pena impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a
esse tipo de delito.
Ademais, trata-se de réu reincidente, surpreendido na
posse de maconha, adentrando na unidade prisional, merecendo,
portanto, a sua conduta ser repreendida com mais veemência para que
se atenda ao fim objetivado na aplicação da sanção penal.
Nesse sentido, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS
-
LEGALIDADE
E
VALIDADE,
CORROBORADO
PELOS
DEMAIS
ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -
PEDIDO SUBSIDIÁRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ART. 28 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE -
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA
A
TRAFICÁNCIA
-
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
9
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO
DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva, 6a Câmara de Direito
Criminal. Data julgamento: 25/11/2010). (grifo do relator).
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504441-15.2018.8.26.0229 -Voto no 25908
10
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator